Tribunal: TJMT
Processo: 0009570-98.2012.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009570-98.2012.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), FRIGORIFICO MARGEN LTDA - CNPJ: 25.068.875/0025-23 (AGRAVADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), LOURENCO AUGUSTO BRIZOTO - CPF: 048.362.238-90 (APELADO), G M RIO BONITO PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.106.806/0001-70 (APELADO), GERALDO ANTONIO PREARO - CPF: 015.636.198-14 (AGRAVADO), JELICOE PEDRO FERREIRA - CPF: 039.332.618-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JELICOE PEDRO FERREIRA - CPF: 039.332.618-72 (TERCEIRO INTERESSADO), G M RIO BONITO PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.106.806/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURENCO AUGUSTO BRIZOTO - CPF: 048.362.238-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES - CPF: 146.964.768-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. TEMA 566 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente em Ação de Execução Fiscal fundada na CDA no 20129534, no valor de R$ 138.224,50, ajuizada na 4a Vara Cível de Barra do Garças. A decisão recorrida concluiu que, embora diligências tenham sido promovidas pela Fazenda Estadual, nenhuma foi eficaz em realizar citação válida ou constrição patrimonial, reconhecendo-se a consumação da prescrição conforme orientação do STJ no Tema 566. O Estado alegou ausência de inércia processual, sustentando que a prescrição estaria suspensa ou interrompida por atos processuais e decisões interlocutórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), estabelece que, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, a contagem da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após um ano da ciência da Fazenda quanto à não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Diligências infrutíferas — ainda que sucessivas e devidamente requeridas pela exequente — não suspendem nem interrompem a contagem da prescrição intercorrente, por não configurarem atos efetivos de citação ou de constrição patrimonial.

No caso concreto, a ciência da Fazenda sobre a ausência de bens penhoráveis ocorreu em 26.01.2018, encerrando-se o prazo prescricional de um ano de suspensão mais cinco anos de prescrição em 26.01.2024, sendo o pedido de prosseguimento protocolado apenas em 24.02.2024, fora do prazo legal.

A alegação de que decisões interlocutórias — como o acolhimento de exceção de pré-executividade — interromperiam a prescrição não encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que exige atos processuais eficazes para tal efeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente na execução fiscal se consuma com o transcurso do prazo de um ano de suspensão seguido de cinco anos de inércia, a partir da ciência da Fazenda sobre a não localização de bens penhoráveis.

Diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente, por não constituírem atos processuais eficazes.

A mera movimentação processual, desacompanhada de resultado útil à efetivação do crédito, é insuficiente para afastar a incidência da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 40; CPC/2015, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.10.2015, DJe 04.12.2015; STJ, AgRg no AREsp 251.790/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 30.11.2015; STJ, AgInt no REsp 1986517/PR, Quarta Turma, j. 23.08.2022, DJe 09.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática, por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente na Ação de Execução Fiscal proposta com base na CDA no 20129534, no valor de R$ 138.224,50, (cento e trinta e oito mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), ajuizada na 4a Vara Cível de Barra do Garças.

Na decisão agravada, restou sublinhado que apesar do ente fazendário ter promovido diligências no curso do feito, nenhuma delas resultou em citação válida ou constrição patrimonial eficaz, não sendo possível afastar a contagem do prazo da prescrição intercorrente conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS).

O Estado de Mato Grosso alega que não houve inércia processual, tendo sido realizadas sucessivas tentativas de localização de bens dos executados, inclusive com pedidos de penhora
online
, citação editalícia e medidas de indisponibilidade.

Contesta que o prazo prescricional se encontraria suspenso ou interrompido por atos processuais, inclusive por decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de um dos executados.

Ao final, requer que a sentença deve ser reformada, afastando-se a prescrição intercorrente para o prosseguimento da execução fiscal.

Apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública e pela Administradora Judicial da Massa Falida do Frigorífico Margen Ltda, ambas requerendo o desprovimento do recurso, sob o argumento de que a decisão agravada está correta, porquanto, respeita os marcos legais e jurisprudenciais que regem a prescrição intercorrente em execução fiscal. Sustentam que as diligências promovidas pelo Estado foram inócuas e não interrompem a contagem do prazo prescricional. (Id. nos. 277166372 e 281552868)

Dispensada a intervenção do Ministério Público – Súmula 189 do STJ.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática, por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente na Ação de Execução Fiscal proposta com base na CDA no 20129534, no valor de R$ 138.224,50, (cento e trinta e oito mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), ajuizada na 4a Vara Cível de Barra do Garças.

Cinge-se a controvérsia à verificação da ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente na Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, com base na Certidão de Dívida Ativa n.o 20129534.

A decisão monocrática agravada negou provimento à apelação fazendária, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC, ao reconhecer a prescrição intercorrente, com fundamento nas teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 566 (REsp 1.340.553/RS).

Transcrevo parte da r. decisão monocrática recorrida, que reconheceu a prescrição intercorrente:

“(...) A execução fiscal foi ajuizada em 05/11/2012, consubstanciada na cobrança de crédito tributário – ICMS- no valor de R$ 138.224,50 (cento e trinta e oito mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos).

Uma breve síntese dos fatos processuais relevantes:

Citação por edital do executado Geraldo Antonio Prearo em 27.06.2014.

Citação via AR dos executados Lourenço e Jelicoe em 15.05.2017.

Tentativa frustrada de bloqueio SISBAJUD em 11.12.2017.

Ciência da Fazenda sobre não localização de bens em 26.01.2018.

Acolhimento de exceção de pré-executividade em favor de Lourenço Augusto Brizotto.

Em 08.08.2024 sobreveio a r. sentença recorrida declarando a prescrição intercorrente.

Pois bem!

O recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso concreto, considerando os marcos temporais e as diligências realizadas nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS - Tema 566, fixou teses sobre a sistemática da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, estabelecendo que o prazo de 1 ano de suspensão mais 5 anos de prescrição tem início automático na data da ciência da Fazenda sobre a não localização do devedor ou bens.

No caso em análise, verifica-se que após a citação dos executados, houve tentativa frustrada de bloqueio via SISBAJUD em 11.12.2017, com ciência da Fazenda em 26.01.2018.

Verifica-se, também, que a Fazenda Pública Estadual, de fato, não permaneceu inerte, promovendo sucessivas diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora e satisfazer o crédito exequendo. Foram realizadas diversas tentativas de constrição patrimonial via SISBAJUD, o que demonstra a ausência de desídia por parte do Estado de Mato Grosso.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS , Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

Destarte, somente a "efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ).

Portanto, o marco inicial com ciência da Fazenda sobre a não localização de bens do devedor ocorreu em 26.01.2018, para contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão + 5 (cinco) anos de prescrição, que se findou em 26.01.2024.

Assim, verifica-se que a Fazenda Pública, ao ser cientificada da inexistência de bens penhoráveis em 26.01.2018, apesar das diligências requeridas e realizadas, nenhuma medida foi eficaz para impulsionar a execução, tendo peticionado para o prosseguimento do feito em 24.02.2024, quando já transcorridos mais de seis anos do prazo prescricional.

A sentença recorrida foi proferida em 08.08.2024.

Conclui-se que a Fazenda Pública teve ciência da impossibilidade de localização de bens e não obteve êxito em novas penhoras ao longo de mais de 6 (seis) anos de tramitação processual, não podendo agora pretender afastar a prescrição intercorrente.

Além disso, a jurisprudência pacífica do STJ reforça a regularidade da decisão recorrida:

"A prescrição intercorrente se consuma depois de cinco anos contados do fim do prazo anual durante o qual se suspende o curso do feito, independentemente de requerimentos de diligências infrutíferas." (AgRg no AREsp 251.790/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 30/11/2015).”

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1986517 PR 2021/0325441-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)”

Portanto, a sentença impugnada está em perfeita conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante do STJ, não havendo qualquer ilegalidade ou nulidade a ser sanada. (...)” (Id. no 268996255)

De acordo com o entendimento do STJ, aplica-se à execução fiscal o regime do artigo 40 da Lei no 6.830/80, o qual prevê a suspensão do processo por um ano, findo o qual inicia-se automaticamente o prazo de prescrição quinquenal. O marco inicial para esses prazos é a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis.

No presente caso, consta nos autos que:

A tentativa de bloqueio via SISBAJUD restou frustrada em 11.12.2017

A Fazenda Pública teve ciência da ausência de bens penhoráveis em 26.01.2018;

A petição requerendo o prosseguimento do feito somente foi apresentada em 24.02.2024.

Portanto, operou-se o transcurso do prazo de um ano de suspensão mais cinco anos de prescrição, com termo final em
26.01.2024
, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ:

“A prescrição intercorrente se consuma depois de cinco anos contados do fim do prazo anual durante o qual se suspende o curso do feito, independentemente de requerimentos de diligências infrutíferas” (AgRg no AREsp 251.790/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 30/11/2015).

Embora o Estado alegue que diligenciou reiteradamente para satisfação do crédito, não houve medida efetiva de citação ou constrição patrimonial, o que impede a interrupção da prescrição. A tese firmada no Tema 566 do STJ é clara ao exigir atos eficazes, não bastando o mero impulso processual sem resultado prático.

Assim, correta a decisão agravada ao reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o feito com resolução de mérito.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO o Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025